Tribunal: TCU
Processo: 004.452/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10412/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em mandar fazer as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.452/2010-0 (APOSENTADORIA - MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Roger Aragon de Moraes Marinho (XXX.901.433-XX); Sergio Ibiapina Ferreira Costa (XXX.706.973-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, com fulcro nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno do Tribunal, em reiteração ao Acórdão 3092/2015-TCU-Plenário , que proceda, com efeitos iniciados em 15/5/2014, data do trânsito em julgado da sentença proferida no MS 31.412/DF, à absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989 paga ao sr. Sergio Ibiapina Ferreira Costa e às beneficiárias da pensão civil instituída pelo sr. Roger Aragon de Moraes Marinho, mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à referida decisão judicial, a exemplo da Lei 13.325/2016. 1.7.2. Determinar, ainda, à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 1.7.2.1 quantifique, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, os valores pagos a título de URP ao sr. Sergio Ibiapina Ferreira Costa e às beneficiárias da pensão civil instituída pelo sr. Roger Aragon de Moraes Marinho, a partir de sua notificação do Acórdão 3092/2015-TCU-Plenário , e promova, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, a correspondente reposição ao Erário; 1.7.2.2. uma vez concluída a absorção integral da parcela alusiva à URP, emita e cadastre no sistema e-Pessoal ato de alteração de aposentadoria para o sr. Sergio Ibiapina Ferreira Costa, escoimado da irregularidade. 1.7.3. Autorizar a Sefip a promover a audiência do sr. Lauro Oliveira Viana, Superintendente de Recursos Humanos da FUFPI, acerca do descumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 3092/2015-TCU-Plenário , referente à absorção gradual da URP.